Tribunal: TJDFT
Processo: 0709584-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709584-41.2024.8.07.0001 APELANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME APELADO: MAYCON GONCALVES DE ANDRADE DECISÃO A apelante, CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA. ME. peticiona nos autos com o “pedido de tutela incidental para concessão de efeito ativo ao recurso de apelação”. Inicialmente, a autora interpôs apelação contra a sentença (ID 59514496), proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos de Ação de Despejo cumulada com rescisão contratual, movida em desfavor de MAYCON GONÇALVES DE ANDRADE, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, nos seguintes termos: Cuida-se de ação sob o rito especial de despejo ajuizada por CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME em desfavor de MAYCON GONCALVES DE ANDRADE devidamente qualificados. Emenda de Id 191359169 determinou a intimação do autor para esclarecer o interesse de agir da ação de despejo, vez que nos pedidos iniciais relata que o bem está desocupado, requerendo, inclusive a sua imissão na posse do imóvel locado. Manifestação do autor no Id 191544662. É o relato. Decido. O interesse de agir decorre da necessidade, utilidade e adequação do provimento almejado pelo autor. Diante disto, ao verificar o pedido, constata-se que, sendo o objeto da presente demanda tão somente o pedido de despejo e observado que a desocupação do imóvel se deu em tempo anterior à sua propositura, ausente se encontra uma das condições essenciais à ação. Ou seja, a medida não satisfaz as condições delineadas, sendo evidente a ausência de interesse, o que impõe a resolução do processo sem análise de mérito. A desocupação voluntária do imóvel, objeto da ação de despejo, tem o condão de fazer desaparecer o intuito da tutela jurisdicional Ante o exposto, em virtude da falta de interesse processual, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem apreciação de mérito, com suporte nos artigos 330, III c/c 485, IV, ambos do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, porquanto não houve atuação de advogando pela parte adversa. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I. [grifo nosso] A autora opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 59514498). Em seguida, interpôs apelação (ID 59514500), em que sustenta, em síntese, o interesse processual porque não tem certeza de que o imóvel foi abandonado, e que a ação para ser imitida na posse de imóvel locado é a de despejo, nos termos do art. 5o da Lei 8.245/91. Argumentou que a mora do locatário com o pagamento dos aluguéis enseja o despejo. O Juízo de Primeiro Grau determinou a remessa dos autos ao Tribunal, sem intimação do requerido para contrarrazões. A autora, em sua petição (ID 60152046), objetivando a “tutela incidental para concessão de efeito ativo ao recurso de apelação”, narra que o apelado está em mora com os aluguéis vencidos a partir de 26/01/2024, o que ensejou o ajuizamento da ação de despejo, inclusive com a notícia do condomínio, de que há indícios de que ele abandonou o imóvel. Alega que não pode imitir-se na posse do imóvel na vigência do contrato, sem que o locatário lhe entregue as chaves, o que demonstra que o contrato ainda é válido e há necessidade de autorização judicial para a imissão na posse, o que demonstra seu interesse processual. Aduz que vem sofrendo prejuízos com a mora do locatário/apelado, e que necessita reaver o imóvel, além da declaração da rescisão do contrato de locação. Com base nos arts. 294, 299, 932, inciso II e 1.012, todos do Código de Processo Civil – CPC, alega que diante da probabilidade do direito, e o perigo de dano, requer seja deferido o efeito ativo à apelação, para “determinar o recebimento da Ação de Despejo, expedindo-se, de imediato, mandado de verificação de abandono e imissão na posse, a fim de que seja a Apelante (Santa Fé) imitida na posse do imóvel situado no SOF/Sul, quadra 10, conjunto A, lote 8, loja 1, Brasília -DF, obtendo-se, assim o marco final da relação locatícia e a consequente retomada do bem”. É a breve síntese do requerimento. DECIDO. E o art. 300, caput, do CPC dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido à parte. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. A autora pretende a antecipação da tutela para continuidade da ação de despejo, com expedição do mandado de verificação de abandono e imissão na posse. Ressalte-se que o juízo a quo não examinou o pedido liminar de expedição de mandado, porquanto não vislumbrou o interesse da autora na ação de despejo. Ademais, a questão diz respeito ao próprio mérito do recurso de apelação. A ação de despejo foi extinta por ausência de interesse processual. Nesse passo, o pedido de tutela pretendido implica em tutela satisfativa, que esvaziaria o objeto do recurso de apelação, pois a continuidade da ação é o objeto do recurso. A tutela pretendida, possui, portanto, caráter irreversível, art. 300, § 3o, do CPC. Nesse sentido, o entendimento do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE. ARROLAMENTO DO BEM E ANOTAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE NOVAS PENHORAS. INDEFERIMENTO DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO NA ORIGEM. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL CONFUNDE-SE COM O MÉRITO DA PRÓPRIA DEMANDA DE ORIGEM. VERDADEIRA TUTELA PROVISÓRIA SATISFATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. No particular, o provimento antecipatório requestado em sede recursal confunde-se com o próprio mérito da pretensão vindicada na petição inicial da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória cautelar de urgência, que se encontra em fase bem incipiente, não tendo sido ainda sequer instaurada a triangularização processual. 2. Embora haja elementos de convicção nestes autos capazes de alicerçar as alegações expendidas pela agravante, para que a antecipação de tutela total da pretensão recursal seja concedida, nos moldes requeridos, faz-se necessário um juízo de alto grau de verossimilhança, obstado, no caso concreto, ante a cognição rasa e instrumental própria desta espécie recursal. 3. Consoante sabido e consabido, não cabe, pela via do agravo de instrumento, o aprofundamento acerca do mérito da causa, que deverá ser enfrentado em momento oportuno perante o Juízo de origem, após os devidos trâmites processuais, sob pena de consubstanciar a reprochável supressão de instância e de violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa assegurados à parte demanda, que sequer integrara a lide. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1141912, 07183509620188070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 12/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) Em relação à apelação, dispõe o art. 1.011 do CPC: Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V ; II - se não for o caso de decisão monocrática, elaborará seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Dessa forma, uma vez que não é o caso de decisão monocrática (art. 932, incisos III a V, do CPC), a questão atinente ao interesse processual da apelante, para continuidade da ação de despejo deve ser examinada pelo colegiado, ainda mais que não houve apreciação do mérito na origem e sim indeferimento da petição inicial, ou seja, ação sequer se iniciou. A apelação, em ações de despejo, é recebida somente no efeito devolutivo (art. 58, inciso V, da Lei 8.245/91). Todavia, a ausência de efeito suspensivo não implica em conferir “efeito ativo” à apelação, quando a inicial não foi recebida. Ou seja, enquanto não verificado o interesse processual da autora, não há que determinar a expedição de mandado de verificação de abandono e imissão na posse do imóvel. Inviável, nesse caso, a antecipação de tutela recursal. Confira-se entendimento nesse sentido. PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVERSIBILIDADE DA DECISÃO. O grande número de ações, e a demora que disso resultou para a prestação jurisdicional, levou o legislador a antecipar a tutela judicial naqueles casos em que, desde logo, houvesse, a partir dos fatos conhecidos, uma grande verossimilhança no direito alegado pelo autor. O pressuposto básico do instituto é a reversibilidade da decisão judicial. Havendo perigo de irreversibilidade, não há tutela antecipada (CPC, art. 273, § 2o). Por isso, quando o juiz antecipa a tutela, está anunciando que seu decisum não é irreversível. Mal sucedida a demanda, o autor da ação responde pelo recebeu indevidamente. O argumento de que ele confiou no juiz ignora o fato de que a parte, no processo, está representada por advogado, o qual sabe que a antecipação de tutela tem natureza precária. Para essa solução, há ainda o reforço do direito material. Um dos princípios gerais do direito é o de que não pode haver enriquecimento sem causa. Sendo um princípio geral, ele se aplica ao direito público, e com maior razão neste caso porque o lesado é o patrimônio público. O art. 115, II, da Lei no 8.213, de 1991, é expresso no sentido de que os benefícios previdenciários pagos indevidamente estão sujeitos à repetição. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que viesse a desconsiderá-lo estaria, por via transversa, deixando de aplicar norma legal que, a contrario sensu, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional. Com efeito, o art. 115, II, da Lei no 8.213, de 1991, exige o que o art. 130, parágrafo único na redação originária (declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal - ADI 675) dispensava. Orientação a ser seguida nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil: a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1401560 MT 2012/0098530-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/02/2014, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/10/2015) TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. LIBERAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. \n- Viabilidade do pedido. A tutela antecipada pode ser requerida ao órgão superior, nas situações em que não é mais possível manifestação ou intervenção do Juiz de 1o Grau ao processo, até porque a tutela provisória pode ser modificada ou revogada em qualquer momento processual - art. 296 do CPC. Possibilidade do Desembargador Relator analisar a tutela provisória requerida, diante da presença ou ausência dos requisitos do atual art. 300 do CPC, em face do término do ofício jurisdicional de primeiro grau, aliada a disposição contida no art. 1.012, § 3o, inciso I e § 4o do CPC.\n- Trata-se de Ação de Dissolução Parcial de Sociedade em que foi prolatada sentença de parcial procedência apenas para atender ao pedido inicial de afastamento da sociedade, sem quitação de haveres. Impossibilidade de se atribuir efeito ativo ao recurso de apelação, pois o que pretende a recorrente é a reforma da sentença, em seu mérito, o que é impossível neste momento processual, utilizando-se a tutela antecipada recursal, devendo, por certo, aguardar-se o trâmite dos recursos de apelação e, então, examinar-se a pretensão com base no conjunto probatório produzido. Inviabilidade de se formalizar a apuração de haveres e autorizar o levantamento de valores com base em sentença prévia que não declarou o direito a tanto.\n- Verifica-se, em cognição sumária, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, considerando o teor da sentença de 1o Grau.\n PEDIDO INDEFERIDO. (TJ-RS - Tutela Antecipada Antecedente: 50467769420228217000 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 18/04/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2022) [grifou-se] Assim, diante do caráter satisfativo da medida, prescindível se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o pedido depende do exame da apelação. Posto isto, INDEFIRO o pedido de tutela incidental para concessão de efeito ativo ao recurso de apelação. Aguarde-se o julgamento da apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator